Tribunal: TJDFT
Processo: 0733622-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0733622-28.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: BRENO BAJO DUTRA, DANUSIA STELA BRAVIM RINCO, LORENA BRAVIM RINCO, MILENA BRAVIM RINCO, NATALIA BRAVIM RINCO DESPACHO Aos agravados para contrarrazões ao agravo interno. I. Brasília, 22.11.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator